Tribunal: STF
Processo: AI 605172
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR
   DE DOCUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de instrumento deve
   ser instruído com as peças obrigatórias e também com as
   necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.
II -
   A parte agravante deixou de juntar a cópia do inteiro teor do
   acórdão proferido em embargos de declaração, o que inviabiliza a
   admissibilidade do recurso.
III - É dever processual da parte
   zelar pela correta formação do instrumento, não sendo possível
   sanar o vício com a juntada posterior de documento.
IV - Agravo
   regimental improvido.